Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. HIGIDEZ DO ATO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade aplicada ao Agravante pela medida socioeducativa mais gravosa de internação estrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar a legalidade da decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade aplicada ao agravante pela medida socioeducativa mais gravosa de internação estrita; e, subsidiariamente, (2) verificar se o caso admite reforma da decisão impugnada para que seja indeferida a substituição da semiliberdade pela internação estrita, por sua inadequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao Juízo competente para a execução da medida aplicada ao menor determinar a modificação da medida socioeducativa imposta, quando ela se revelar insuficiente à sua ressocialização, não havendo que se falar em ofensa ao postulado da coisa julgada. Assim, em razão do descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta, mostra-se cabível a substituição da medida de semiliberdade por internação.

4. Como a decisão agravada está fundamentada com base em elementos concretos do histórico do adolescente, não há qualquer alteração a ser realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.